Tribunal: TJES
Processo: 0005193-14.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade; Fixação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005193-14.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: GILMAR RIBEIRO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005193-14.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: GILMAR RIBEIRO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS NETO CAVALCANTE - ES7874-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença com cópia às fls. 05/10 do evento nº 2369159, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de reconhecimento de paternidade c/c alimentos e indenização por dano moral decorrente de abandono efetivo” movida em face de
GILMAR RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais para
a)
declarar que GILMAR RIBEIRO é pai biológico de BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA;
b)
determinar ao Cartório de Registro Civil da respectiva circunscrição a realização da correspondente averbação junto aos assentos de nascimento do requerente (Bruno Pereira de Oliveira);
c
)
fixar os alimentos no valor equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor atual da mensalidade do referido curso, importância esta que deverá ser entregue diretamente ao requerente, após apresentação do referido boleto, mediante apresentação de recibo ou depositada até o 5° (quinto) dia útil de cada mês em conta bancária de titularidade do requerente, informada à fl. 146;
d
)
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão veiculada na exordial em relação as verbas indenizatórias relativas ao dano moral por abandono afetivo.

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 1916388, o apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)
o reconhecimento da prescrição do direito à indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo foi indevido, pois o marco inicial para contagem do lapso prescricional é o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade;
(II)
o dano moral se deu de forma continuada e somente após a sentença a paternidade foi reconhecida;
(III)
o dano moral decorrente de abandono afetivo é imprescritível, por constituir dano continuado, sendo impossível identificar qualquer termo
a quo
.
(IV)
em sendo superados os argumentos anteriores, deve ser aplicado o prazo prescricional de 20 anos do Código Civil de 1916, em função da previsão contida no art. 2.028 do Código Civil de 2002, uma vez que o autor nasceu em 10/08/1990.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou de se manifestar no prazo legal.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença com cópia às fls. 05/10 do evento nº 2369159, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de reconhecimento de paternidade c/c alimentos e indenização por dano moral decorrente de abandono efetivo” movida em face de
GILMAR RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais para
a)
declarar que GILMAR RIBEIRO é pai biológico de BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA;
b)
determinar ao Cartório de Registro Civil da respectiva circunscrição a realização da correspondente averbação junto aos assentos de nascimento do requerente (Bruno Pereira de Oliveira);
c
)
fixar os alimentos no valor equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor atual da mensalidade do referido curso, importância esta que deverá ser entregue diretamente ao requerente, após apresentação do referido boleto, mediante apresentação de recibo ou depositada até o 5° (quinto) dia útil de cada mês em conta bancária de titularidade do requerente, informada à fl. 146;
d
)
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão veiculada na exordial em relação as verbas indenizatórias relativas ao dano moral por abandono afetivo.

Em breve histórico, denota-se dos autos que
BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA
propôs a presente “ação de reconhecimento de paternidade c/c alimentos e indenização por dano moral decorrente de abandono efetivo” em face do apelado, narrando, em síntese, que sua genitora engravidou do requerido quando tinha 15 (quinze) anos de idade, tendo este se mudado para Estado da Bahia.

E diante dessa situação, sua genitora retornou à casa de seus pais, tendo concebido e criado o requerente sem nenhum tipo de auxílio por parte do requerido. Aduz, inclusive, que o demandado teria prometido reconhecer a paternidade registral do demandante em algumas oportunidades, porém, a promessa nunca chegou a ser cumprida.

Com base nestes fundamentos, pleiteou o reconhecimento da paternidade, a fixação de alimentos e, por fim, indenização por danos morais decorrente do abandono afetivo.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau, no que atine ao pedido de indenização por danos morais, único capítulo da sentença ora recorrido, entendeu pela prescrição da pretensão indenizatória, consignando que “
a corrente amplamente majoritária entende que o prazo prescricional, em casos tais, é de 03 (três) anos, afirmando-se a subsunção do prazo especial para a reparação civil, previsto no art. 206, § 3°, inciso V, do Código Civil de 2002. Sendo assim, o prazo prescricional para o abandono afetivo acaba por vencer quando o filho completa vinte e um anos de idade (18 anos de idade + 03 anos da prescrição)”
.

Postas estas premissas, dessume-se dos autos que o cerne da pretensão recursal se consubstancia na verificação da ocorrência ou não de prescrição da pretensão à indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo.

Quanto ao tema, o artigo 227 da Constituição Federal, bem como o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), atribui aos pais e responsáveis o dever geral de cuidado, criação e convivência familiar de seus filhos, bem como de preservá-los de negligências, discriminação, violência, entre outros.

Não há como obrigar um pai a amar um filho, mas a legislação lhe assegura um direito de ser cuidado. Os responsáveis que negligenciam ou são omissos quanto ao dever geral de cuidado podem responder judicialmente por terem causado danos morais a seus próprios filhos.

Nada obstante, em que pese ser juridicamente possível a condenação em indenização por danos morais decorrentes do abandono afetivo, o direito do pleiteante se submete ao prazo prescricional previsto em lei para o exercício da pretensão de reparação civil.

Sustenta o apelante, no que tange ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, que este só se deflagra a partir do trânsito em julgado da ação de reconhecimento da paternidade, o que levaria à conclusão de que, no presente caso, a pretensão indenizatória não se encontra prescrita.

Contudo, há consolidada jurisprudência no âmbito do C. STJ no mesmo sentido da sentença recorrida, reconhecendo o advento da maioridade como termo
a quo
do prazo prescricional para a obtenção de reparação por danos morais decorrentes de abandono afetivo, conforme julgados a seguir transcritos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MAIORIDADE. 1.
A eg. Quarta Turma desta Corte já decidiu que, sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor.
(REsp 1298576/RJ, DJe 06/09/2012) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.270.784/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR ABANDONO AFETIVO E ALEGADAS OFENSAS. DECISÃO QUE JULGA ANTECIPADAMENTE O FEITO PARA, SEM EMISSÃO DE JUÍZO ACERCA DO SEU CABIMENTO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO. PATERNIDADE CONHECIDA PELO AUTOR, QUE AJUIZOU A AÇÃO COM 51 ANOS DE IDADE, DESDE A SUA INFÂNCIA.
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR DA MAIORIDADE, QUANDO CESSOU O PODER FAMILIAR DO RÉU
. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional. 2. Os direitos subjetivos estão sujeitos à violações, e quando verificadas, nasce para o titular do direito subjetivo a faculdade (poder) de exigir de outrem uma ação ou omissão (prestação positiva ou negativa), poder este tradicionalmente nomeado de pretensão. 3. A ação de investigação de paternidade é imprescritível, tratando-se de direito personalíssimo, e a sentença que reconhece o vínculo tem caráter declaratório, visando acertar a relação jurídica da paternidade do filho, sem constituir para o autor nenhum direito novo, não podendo o seu efeito retrooperante alcançar os efeitos passados das situações de direito. 4. O autor nasceu no ano de 1957 e, como afirma que desde a infância tinha conhecimento de que o réu era seu pai, à luz do disposto nos artigos 9º, 168, 177 e 392, III, do Código Civil de 1916, o prazo prescricional vintenário, previsto no Código anterior para as ações pessoais, fluiu a partir de quando o autor atingiu a maioridade e extinguiu-se assim o "pátrio poder". Todavia, tendo a ação sido ajuizada somente em outubro de 2008, impõe-se reconhecer operada a prescrição, o que inviabiliza a apreciação da pretensão quanto a compensação por danos morais. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.298.576/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/8/2012, DJe de 6/9/2012.)

CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. GENITOR. ATO ILÍCÍTO. DEVER JURÍDICO INEXISTENTE. ABANDONO AFETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. A ação de indenização decorrente de abandono afetivo prescreve no prazo de três anos (Código Civil, art. 206, §3º, V). 2. A indenização por dano moral, no âmbito das relações familiares, pressupõe a prática de ato ilícito. 3. O dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. Precedentes da 4ª Turma. 4.
Hipótese em que a ação foi ajuizada mais de três anos após atingida a maioridade, de forma que prescrita a pretensão com relação aos atos e omissões narrados na inicial durante a menoridade
. Improcedência da pretensão de indenização pelos atos configuradores de abandono afetivo, na ótica do autor, praticados no triênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (REsp n. 1.579.021/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 29/11/2017.)

Destaca-se que o próprio apelante colige à peça recursal ementa de julgado proferido pelo STJ
1
, no qual resta clara a posição daquela Colenda Corte acerca da aplicação, em casos como o presente, da teoria da
actio nata
para determinar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória é o momento da
ciência inequívoca do credor sobre a violação de seu direito subjetivo
.

Desse modo, considerando que o apelante afirma, na inicial, que “
no meio social em que convivem Autor e Requerido, é publico e notório que tratam-se de pai e filho, não havendo qualquer dúvida quanto a paternidade, ate mesmo pelos poucos contatos existentes entre familiares do Requerido e o Requerente
”, sendo possível inferir das demais alegações que o demandado jamais negou ao requerente que era, de fato, seu pai biológico, conclui-se que a ciência inequívoca quanto à violação de seu direito é anterior ao advento de sua maioridade civil, momento a partir do qual se iniciou a fluência do prazo prescricional.

Assim, como o apelante se encontrava com 26 (vinte e seis) anos de idade na data da propositura da ação, verifica-se estar prescrita a pretensão indenizatória.

E não há que se falar na aplicação do art. 2.028 do Código Civil, que prevê a aplicação dos prazos previstos no Código Civil de 1916 quando reduzidos no atual diploma e, na data de sua entrada em vigor, já tivesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, pois tanto o diploma de 1916 (art. 168, II), quanto o atual Código Civil (art. 197, II) dispõem que a prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o pátrio poder. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO ADEQUADOS AO CASO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É assente o entendimento exarado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de o termo inicial da prescrição da pretensão para condenação de Genitor por abandono afetivo ser a ciência inequívoca do vínculo de filiação entre as partes.
Como, à luz do artigo 197, inciso II, do Código Civil, a prescrição resta interrompida durante o poder familiar, entende o Sodalício que o prazo trienal (artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil) inicia-se a partir da maioridade do filho . II. In casu, à data da propositura da presente Demanda, qual seja, 03.12.2015, a Recorrente, nascida em 17.11.1991, já estava com 24 (vinte e quatro) anos, resta induvidoso que sua pretensão fora alcançada pelo aludido prazo prescricional.
III. O arbitramento dos honorários advocatícios ao Defensor Dativo é adequado ao caso vertente. A advocacia em casos tais constitui múnus público, já que, embora o advogado não seja agente estatal, compõe um dos elementos da administração democrática do Poder Judiciário. Deve o Magistrado, ao fixar honorários em desfavor da Fazenda Pública, quando condenada em razão de atuação de Defensor Dativo, levar em consideração tais circunstâncias, bem como, o previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. IV. Esta Colenda Corte de Justiça manifesta-se no sentido de que a fixação de honorários advocatícios em desacordo com a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não ofende o previsto no artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, CONHECER do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo, incólume, a Sentença proferida pelo Juízo a quo , e, por conseguinte, majorando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa, à luz do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma normativo.(TJES, Classe: Apelação, 061150019893, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL DA FILHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Considerando que na vigência do Código de Processo Civil de 1973 é a petição inicial que fixa os parâmetros da controvérsia, a teor de seus arts.128 e 460, e que após a triangulação da relação processual é vedada a modificação do pedido ou da causa de pedir (CPC⁄73, art.264, 294 e 321). Assim, se a Apelante pretendia, desde o início, a condenação fundada em ato exclusivo e isolado de exclusão de filiação durante a campanha política do Requerido, deveria, inexoravelmente, ter narrado esse fato com clareza, mas não o fez. Não pode na seara recursal, em regra instância revisora, requerer que se extraia das entrelinhas de sua petição inicial a existência que tal narrativa fática foi o ativo e derradeiro elemento de sua causa de pedir. II.
Prescreve em três anos a pretensão de compensação de dano moral consistente em abandono afetivo imputado à parte que resiste ao exercício afetivo da paternidade. Inteligência do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. III. Se ao tempo em que alcança a maioridade o demandante tem ciência da paternidade, a partir daí tem início o prazo para o exercício de qualquer pretensão de cunho indenizatório ou compensatório lastreada no descumprimento das obrigações imanentes ao poder familiar, independentemente do momento em que o pai reconhece voluntariamente a filiação.

O poder familiar está assentado na menoridade, segundo a inteligência dos artigos 1.566, inciso IV, 1.630 e 1.634 do Código Civil. Logo, pretensão relacionada ao descumprimento dos deveres que dele emanam pode ser deduzida a partir do momento em que cessa a causa impeditiva prescrita no artigo 197, inciso II, da Lei Civil. IV
. Na espécie, nos termos narrados na exordial, o abandono afetivo teve início durante a infância e perdurou na adolescência da apelante, tendo ela ciência de tal fato, razão pela qual, não obstante o formal reconhecimento da paternidade quando a Apelante contava com 13 anos de idade, o prazo prescricional relativo à pretensão de reparação civil teve início com o fim do poder familiar, ou seja, quando ela completou a maioridade civil, em 19 de outubro de 2006. Não há dúvida, assim, que a pretensão de reparação civil encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que o presente feito apenas foi ajuizado em outubro de 2012 (fl. 02), cerca de seis (06) anos após o início da contagem do prazo trienal. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035120233255, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 06/03/2017)

Destarte, não há como concluir pela aplicação dos prazos prescricionais do Código Civil revogado, pois o curso destes sequer havia iniciado quando da vigência do atual diploma. Correta, portanto, a conclusão do magistrado de primeira instância no sentido da aplicação do prazo previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória pleiteada na exordial.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

___________

1
REsp 1.261.058/DF

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES E ABANDONO AFETIVO
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
–
TERMO INICIAL
–
ADVENTO DA MAIORIDADE CIVIL
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 197, II, DO CÓDIGO CIVIL
–
PRAZO DE TRÊS ANOS, CONFORME ART. 206, §3º, INCISO V DO CÓDIGO CIVIL
–
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO APELANTE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O cerne da pretensão recursal se consubstancia na verificação da ocorrência ou não de prescrição da pretensão à indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo. Quanto ao tema, o artigo 227 da Constituição Federal, bem como o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), atribui aos pais e responsáveis o dever geral de cuidado, criação e convivência familiar de seus filhos, bem como de preservá-los de negligências, discriminação, violência, entre outros.

2.
Em que pese ser juridicamente possível a condenação em indenização por danos morais decorrentes do abandono afetivo, o direito do pleiteante se submete ao prazo prescricional previsto em lei para o exercício da pretensão de reparação civil.

3.
Há consolidada jurisprudência no âmbito do C. STJ no mesmo sentido da sentença recorrida, reconhecendo o advento da maioridade como termo
a quo
do prazo prescricional para a obtenção de reparação por danos morais decorrentes de abandono afetivo.

4.
Destaca-se que o próprio apelante colige à peça recursal ementa de julgado proferido pelo STJ, no qual resta clara a posição daquela Colenda Corte acerca daa aplicação, em casos como o presente, da teoria da
actio nata
para determinar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória é o momento da ciência inequívoca do credor sobre a violação de seu direito subjetivo.

5.
Desse modo, considerando que o apelante afirma, na inicial, que “
no meio social em que convivem Autor e Requerido, é publico e notório que tratam-se de pai e filho, não havendo qualquer dúvida quanto a paternidade, ate mesmo pelos poucos contatos existentes entre familiares do Requerido e o Requerente
”, sendo possível inferir das demais alegações que o demandado jamais negou ao requerente que era, de fato, seu pai biológico, conclui-se que a ciência inequívoca quanto à violação de seu direito é anterior ao advento de sua maioridade civil, momento a partir do qual se iniciou a fluência do prazo prescricional. Assim, como o apelante se encontrava com 26 (vinte e seis) anos de idade na data da propositura da ação, verifica-se estar prescrita a pretensão indenizatória.

6.
E não há que se falar na aplicação do art. 2.028 do Código Civil, que prevê a aplicação dos prazos previstos no Código Civil de 1916 quando reduzidos no atual diploma e, na data de sua entrada em vigor, já tivesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, pois tanto o diploma de 1916 (art. 168, II), quanto o atual Código Civil (art. 197, II) dispõem que a prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o pátrio poder.

7.
Destarte, não há como concluir pela aplicação dos prazos prescricionais do Código Civil revogado, pois o curso destes sequer havia iniciado quando da vigência do atual diploma. Correta, portanto, a conclusão do magistrado de primeira instância no sentido da aplicação do prazo previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória pleiteada na exordial.

8
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.